Tribunal: TJDFT
Processo: 0756440-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC No 113/2021 SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público.
2. O agravante sustenta excesso de execução, ao argumento de que a incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida configura anatocismo, e requer a homologação dos cálculos por ele apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da taxa SELIC, a partir da EC no 113/2021, sobre o montante consolidado do débito judicial configura anatocismo e excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 3o da EC no 113/2021 determinou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de dezembro de 2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, que engloba correção monetária, juros de mora e compensação da mora.
5. A SELIC incide de forma prospectiva sobre o montante consolidado da dívida existente até a sua entrada em vigor, compreendido pelo principal atualizado e pelos juros moratórios apurados conforme o regime anterior.
6. Essa metodologia não configura anatocismo, pois não há capitalização indevida de juros, mas sucessão de regimes de atualização do débito em razão de alteração constitucional superveniente.
7. O afastamento da incidência da SELIC sobre o montante consolidado geraria atualização insuficiente do débito e contrariaria a lógica do novo regime constitucional de encargos moratórios.
8. A interpretação adotada na origem encontra respaldo nos arts. 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ no 448/2022, editada no exercício do poder regulamentar previsto no art. 103-B, § 4o, I, da CF/1988.
9. A jurisprudência do TJDFT firmou entendimento no sentido de que a incidência da SELIC, após a EC no 113/2021, sobre o débito consolidado, não configura anatocismo, mas aplicação do novo regime constitucional de atualização.
10. Não há irregularidade na metodologia de cálculo adotada na origem, nem cumulação indevida de índices, mas mera substituição do regime anterior pela SELIC a partir de dezembro de 2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A taxa SELIC, prevista no art. 3o da EC no 113/2021, incide a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado do débito da Fazenda Pública. 2. A incidência da SELIC sobre principal atualizado e juros apurados até a vigência do novo regime não configura anatocismo, mas sucessão de critérios de atualização. 3. Inexiste excesso de execução quando os cálculos observam a incidência prospectiva da SELIC sobre o montante consolidado.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o, I; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21 e 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2095038, 0746358-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 05.03.2026, DJe 10.03.2026; TJDFT, Acórdão 2092568, 0744250-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.02.2026, DJe 09.03.2026.